Tribunal: STF
Processo: ADI 1073
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º DA
LEI Nº 8.713, DE 1º DE OUTUBRO DE 1993. PRETENSA AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
        Dispositivo que já foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 958 e 966, que concluiu
pela declaração de sua constitucionalidade.
       Questão  de  ordem  que  se  resolve  no  sentido  do
não-conhecimento da ação.